Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015326-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROVA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra instituição financeira julgada improcedente. Recurso Inominado mantido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto alegando erro de premissa fática quanto à entrega do cartão e contratação do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a prova da efetiva entrega do cartão e contratação do seguro prestamista; (
ii
) a alegação de venda casada e ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas e seguro prestamista está prevista no contrato firmado entre as partes, sem abusividade, conforme contrato digital e áudio apresentados.

4. A venda casada não foi demonstrada nos autos, sendo o ônus probatório da parte reclamante, conforme o art. 39, inciso I do CDC.

5. A presunção de boa-fé prevalece, necessitando comprovação de má-fé para alegação de coação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifas e seguro prestamista é legítima quando prevista em contrato e corroborada por provas adicionais. 2. O ônus de comprovar venda casada recai sobre o reclamante, não havendo presunção de má-fé sem evidências.

Dispositivos relevantes citados: Art. 39, inciso I do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956943/PR. TJ-MT, N.U 1066829-57.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 09/04/2024. TJ-MT, N.U 1000136-65.2019.8.11.0055, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 03/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1015326-57.2024.8.11.0002

Agravante:
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA

Agravado:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO BMG S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida
negativada
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e
sustentou erro
de premissa fática quanto à existência de prova da efetiva entrega do c
artão e da contratação do seguro prestamista.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação d
o Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a origem da dívida
foi
comprovada por meio do contrato digital juntado no ID 267244298/
PJe2
.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

(...)

Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que as cobranças contestadas pela parte reclamante não violam o que foi pactuado, pois as cobranças denominadas "tarifa emissão cartão" e "proteção perda e roubo" estão previstas no contrato fi
rmado entre as partes e não há qualquer
abusividade
em sua cobrança (ID 267244298/
PJe2
).

Quanto à cobrança do seguro prestamista, a parte reclamada comprovou sua legitimidade, através do áudio apresentado com a contestação (ID 267244293/
PJe2
, pág. 17), se
ndo certo que referida prova é suficiente para respaldar a citada cobrança.

Importa mencionar que há venda casada somente quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa c
ausa, condiciona a aquisição de limites quantitativos (art. 39, inciso I do CDC), o que não restou demonstrado nos autos.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente
caso,
o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante.

Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral do direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ
REsp
956943/PR, N.U 1066829-57.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1000136-65.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2020, publ
icado no DJE 08/07/2020).

(...)

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos e com a jurisprudência desta Turma, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
agravo,
mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025